Tribunal: TJSP
Processo: 1043689-10.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado entre as partes mediante adesão ao Programa "UNIESP PAGA". Negativa de pagamento por parte da ré em razão do não cumprimento, pelo beneficiário, de uma das seis obrigações previstas no contrato. Autora que não provou a realização de

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Contrato de Garantia de Pagamento das Prestações do FIES firmado entre as partes mediante adesão ao Programa "UNIESP PAGA". Negativa de pagamento por parte da ré em razão do não cumprimento, pelo beneficiário, de uma das seis obrigações previstas no contrato. Autora que não provou a realização de trabalhos voluntários. Sentença reformada. Ação improcedente. Inversão das despesas sucumbenciais. Recurso das rés provido. Recurso da autora prejudicado.